Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-12.2020.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000268-12.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSILENE LOPES DE SOUZA - CPF: 024.629.321-78 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (RECORRENTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (RECORRIDO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), JOSILENE LOPES DE SOUZA - CPF: 024.629.321-78 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000268-12.2020.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Josilene Lopes de Souza

Italínea Indústria de Móveis Ltda

Recorrida(s):

Josilene Lopes de Souza

Italínea Indústria de Móveis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DEFEITOS CARACTERIZADOS. INADIMPLEMENTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Tendo a Autora comprovado o inadimplemento da execução do contrato para confecção e instalação dos móveis planejados, e não tendo esta se desincumbido do ônus de comprovar que os atrasos e defeitos no serviço decorreram de culpa exclusiva do consumidor, mostra-se de rigor o reconhecimento do vício do serviço/produto.

Os defeitos verificados nos produtos e a má-prestação de serviços geraram intranquilidade, desgastes e frustações na consumidora que caracterizam o dano moral e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral, deve ser mantido se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por JOSILENE LOPES DE SOUZA, em face de ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
,
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Trata-se o caso de aquisição de móveis para a residência do Autor, quais sejam: COZINHA, UM CLOSET, PORTAS (DOMITÓRIO CASAL), UM PAINEL DE CAMA E CRIADOS, UMA SALA DE TV, BANHO DE CASAL (BANHEIROS), BANHO SOCIAL (BANHEIRO) E UMA SALA DE CAFÉ, em 29/03/2019. Ficou estipulado que a entrega dos móveis seria em 10/09/2019, no entanto, ante ao atraso da obra na residência, o prazo foi prorrogado para novembro/2019.

Afirma que no dia marcado, os montadores não apareceram. Que entrou em contato com a empresa que enviou alguns móveis de modo parcial, sendo que a instalação passou a ser realizada de modo desorganizado, sendo que até o ajuizamento da ação, não haviam concluído o serviço e, mesmo com a concessão da tutela antecipada, informa a Autora que
um ano após não houve o término da entrega de todos os móveis, bem como a finalização da montagem.

Assim, nas razões do recurso inominado, pretende a Autora que seja devolvido os valores dos móveis que foram entregues em péssimo estado, quais sejam: AB – CLOSET – no valor de R$6.484,81, AD – PAINEL PARA CAMA E CRIADOS - no valor de R$2.860,02, AE – SALA DE TV – no valor de R$3.157.77 e AH – SALA CAFÉ – no valor de R$2.380,09, que somados perfazem o montante de R$14.882,69 (quatorze mil oitocentos e oitenta e dois centavos e sessenta e nove centavos.

Em defesa, a Requerida – que é a fabricante dos móveis – argumenta que cumpriu com a sua obrigação em fabricar os pedidos feitos pelo lojista, bem como deixá-los disponíveis para retirada através de transportadora, não podendo ser responsabilizada se o lojista não prestou corretamente os serviços de entrega e montagem.

Já em suas razões recursais, discorre quanto a impossibilidade de ser condenada pelo dano moral.

Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste a Autora.

O contrato foi realizado em março/2019, sendo que até outubro/2020 o contrato não havia sido integralmente executado, isto é, não houve a instalação completa dos móveis, além de alguns terem sido entregues com defeitos.

Aliás, as fotos colacionados aos autos revelam as falhas de montagem e acabamento dos móveis, sendo possível notar a existência de peças desalinhas, mal instaladas, sujas e com informações de acabamento, ou sejam, muito aquém dos padrões mínimos de qualidade esperados para serviços dessa natureza, mormente em se tratando de empresa de renome no mercado.

Tendo a consumidora logrado êxito em demonstrar falhas na prestação do serviço contratado, o ônus processual de comprovar que os vícios suscitados não existiam ou que decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro era da empresa Ré. E no caso, a empresa não se desincumbiu desse ônus.

O artigo 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor a possibilidade de exigir os reparos necessários e caso não sanado o vício, no prazo de trinta dias, o direito à restituição dos valores despendidos.

Mostra-se completamente atentatório à dignidade da consumidora, a conduta da requerida, atuando com descaso e afrontando à boa-fé, deixando a consumidora por tempo indeterminado impossibilitada de usufruir por completo de sua residência, ante a não finalização dos serviços contratados.

Desta forma, entendo devida a restituição dos valores pagos, no valor total de R$ 14.882,69.

Quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste a empresa Recorrente, pois estão devidamente configurados não se tratando de mero descumprimento contratual. Os defeitos verificados nos produtos e a má-prestação de serviços geraram intranquilidade, desgastes e frustações na consumidora que não conseguiu ter os vícios devidamente solucionados, estando há um ano sem usufruir por completo dos bens adquiridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em especial, pelas particularidades do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso da Promovente
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 14.882,69 (quatorze mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros moratórios, a partir da citação. Deve ela, contudo, sob pena de enriquecimento sem causa, providenciar a integral devolução do mobiliário corresponde ao valor ressarcido.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da Promovida
, e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021